Tribunal: TJES
Processo: 0027852-70.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027852-70.2015.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DAVID DOS SANTOS VITORIO e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO SIMPLES. PLEITO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA. RECONHECIMENTO PESSOAL. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, em consonância com o veredicto do Conselho de Sentença, para condenar o acusado pela prática do crime de homicídio simples (art. 121,
caput,
do CP), à pena de 10 anos de reclusão em regime inicialmente fechado. A defesa requereu a anulação do julgamento por suposta decisão manifestamente contrária à prova dos autos, ou, subsidiariamente, a redução da pena-base e alteração do regime prisional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, a justificar a anulação do julgamento; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena-base deve ser revista, com reflexos no regime inicial de cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri (CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c") impede a anulação do julgamento quando a decisão encontra amparo em elementos probatórios, ainda que existam versões conflitantes.
A decisão do Conselho de Sentença encontra suporte em vasto acervo probatório, incluindo reconhecimentos fotográficos, depoimentos de testemunhas oculares e laudos periciais, não configurando hipótese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos.
Não há nulidade no reconhecimento fotográfico, pois o procedimento previsto no art. 226, do CPP, foi respeitado e, ainda que houvesse eventual irregularidade, não se comprovou prejuízo à defesa (art. 563, do CPP, princípio do
pas de nullité sans grief
).
Quanto à dosimetria, a fundamentação relativa aos maus antecedentes foi considerada inidônea, devendo ser afastada. Mantêm-se, contudo, as valorações negativas da culpabilidade (execução da vítima com inúmeros disparos) e das consequências do crime (morte prematura de vítima de 17 anos).
Redimensiona-se a pena-base para 8 anos e 8 meses de reclusão, fixada como definitiva, mantido o regime fechado diante do
quantum
aplicado (CP, art. 33, § 2º, "a").
IV. DISPOSITIVO
Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c", e XLVI, e art. 93, IX; CP, arts. 59, 68, 121,
caput
, e 33, § 2º, "a"; CPP, arts. 226 e 563.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC 821.673/PE, 5ª Turma, j. 12.12.2023;
STJ, AgRg no HC 793.221/ES, 5ª Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 20.09.2023;
TJES, APCr 0004054-71.2015.8.08.0038, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 27.09.2023;
TJES, APCr 0001284-46.2020.8.08.0001, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, publ. 25.01.2024;
TJMT, ACr 0001647-32.2014.8.11.0010, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 08.08.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0027852-70.2015.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DAVID DOS SANTOS VITORIO

Advogado(s) do reclamante: CHRISTIAN LUIZ THOMAZELLI DE REZENDE LUGON

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
David dos Santos Vitorio
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha (id. 13776273), integrada pela decisão de id 13776286, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença daquela Vara.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau, às fls. 02/03-verso dos autos físicos, acostada no id. 13776000, narra o seguinte:

[...] Consta no Inquérito Policial que serve de base para a presente denúncia, que no dia 07 de novembro de 2015, aproximadamente as 21h20min, no cruzamento entre as Ruas Marechal Campos e Rio Branco, situadas no bairro Barramares, em Vila Velha/ES, os ora denunciados DAVID DOS SANTOS VITÓRIO, LEDINER FERREIRA PORTO e um terceiro elemento ainda não identificado, em comunhão de desígnios delituosos, de forma livre e consciente e com vontade de matar, efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra as vítimas Wellington Cajueiro Charile, vulgo "ECO" ou "GEMEOS" (vítima fatal), e contra Jeferson Bispo de Souza (vítima sobrevivente), tendo a primeira falecido no local em decorrência dos ferimentos, conforme aponta o laudo cadavérico de fl. 360, enquanto que, a segunda, conseguiu correr e reagir aos disparos, não se consumando este delito por circunstâncias alheias as vontades dos agentes.

Infere-se dos autos que no dia, local e horário supracitado as vítimas estavam conversando na esquina quando um veículo Chevrolet Cobalt, de cor prata, se aproximou das mesmas, e logo em seguida dois homens, sendo um negro, alto e careca e o outro de estatura baixa, forte e branco surpreenderam as vítimas ao descerem do veículo com as armas em punho e dispararam contra as mesmas sem qualquer discussão prévia, o que lhes dificultou as defesas.

Comprovou-se que o veículo utilizado no crime pertence ao acusado LEDINER FERREIRA PORTO, embora a documentação do veículo esteja em nome de sua genitora.

Extrai-se dos autos elementos que indicam uma ligação entre os acusados com uma quadrilha de traficantes de droga que é chefiada por um elemento conhecido como "FRAJOLA", que atua na região do bairro Terra Vermelha, nesta cidade, e de que a motivação do crime seria a inimizade e rivalidade entre os integrantes do grupo e as vítimas, o que demonstra a torpeza da motivação.

Registre-se, ainda, que a vítima sobrevivente Jeferson Bispo de Souza, ao empreender fuga conseguiu pegar uma arma de fogo que estava escondida, e utilizando-se da mesma, efetuou disparos de arma de fogo contra seus algozes, tendo atingido somente o denunciado DAVID DOS SANTOS VITÓRIO, cujas lesões não acarretam perigo de vida, conforme atesta o laudo de lesões corporais de fl. 362. Consigna-se, ainda, que DAVID foi socorrido por seus próprios comparsas, e em razão de seus ferimentos deixou vestígios de sangue no interior do automóvel, conforme aponta o laudo pericial de exame de veículo com aplicação da tecnologia Luminol, acostado às fls. 285/297, fato que é confirmado por ele próprio. [...].

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento válido e regular do processo, o Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença daquela Vara, julgou
parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o apelante pela prática do crime capitulado no artigo 121,
caput,
do Código Penal (vítima Wellington Cajueiro Charile), à pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado.

Nas razões recursais, a defesa requer a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, ao argumento de que a decisão do Conselho de Sentença seria manifestamente contrária à prova dos autos. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base ao mínimo legal, com a consequente alteração do regime prisional para o semiaberto.

Demonstrados resumidamente os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, passo a apreciar o pedido de anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, ao argumento de que a decisão do Conselho de Sentença seria manifestamente contrária à prova dos autos.

É cediço que a
Constituição Federal assegura a soberania dos veredictos do egrégio Tribunal do Júri como um dos direitos e deveres individuais de todo e qualquer cidadão, de modo que
somente será considerada decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela em que o julgamento ocorrer de forma completamente destoante com o conjunto probatório produzido.

Por conseguinte, não cabe a este egrégio Tribunal proceder a uma análise profunda dos elementos probatórios de modo a definir se a tese escolhida é a mais justa ou adequada ao caso, pois, no recurso de apelação interposto com base em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, deve o órgão
ad quem
verificar tão somente a existência ou não de suposto equívoco na manifestação de vontade dos jurados em relação às questões já debatidas no processo.

Nesse sentido, destaco precedente deste Tribunal de Justiça. Vejamos:

[...]
A decisão do júri somente admite anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, uma vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise.
Na espécie, a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, e, portanto, não há que se falar em anulação por este fundamento. [...
]
(TJES; APCr 0004054-71.2015.8.08.0038; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 27/09/2023; DJES 03/10/2023).

Em idêntica orientação, afirma Eugênio Pacelli que “
não se poderá pleitear a nulificação do que decidido pelo Júri se houver nos autos provas que amparem tanto a condenação quanto a absolvição. Nesse caso, não se está diante de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, mas unicamente de adoção pelo júri (pelo livre convencimento, sequer motivado – uma exceção ao art. 93, IX, CF/88) de uma das teses amparadas por provas presentes nos autos.”
[
in
Comentários ao Código de Processo Penal, 4ª ed., 2011, p. 1144].

Nesse contexto, o Conselho de Sentença tem plena liberdade de escolha entre as versões apresentadas pela defesa e acusação, desde que estejam presentes elementos idôneos de prova a embasar o veredicto. Ou
seja
, embora suas decisões não sejam absolutas, estando sujeitas a controle pelo Poder Judiciário, para que a validade da decisão proferida pelo Júri seja confirmada exige-se apenas que existam provas capazes de sustentar a tese acolhida.

Assentadas tais premissas,
ao compulsar detidamente os autos, verifico que deles constam elementos suficientes a sustentar a decisão proferida pelo colendo Conselho de Sentença, de modo que não assiste razão ao pedido de anulação do julgamento.

A
materialidade
delitiva restou evidenciada nos autos físicos (acostados no id 13776000), por meio do Auto de Prisão em Flagrante delito (fls. 04/11), do Relatório de Investigação em Local de homicídio (fls. 12/14-v), do Boletim Unificado nº 26596675 (fls. 15/17), do Boletim Unificado nº 26597362 (fls. 18/20), das Fotografias de fls. 21/25, dos Autos de Reconhecimento por fotografia (fls. 36, 39, 42, 60, 62), do Termo de reconhecimento do cadáver (fl. 49), dos Boletins de Atendimento (fls. 237/240), do Laudo Pericial de Exame em Veículo (fls. 288/300), do Laudo de Exame Cadavérico (fls. 363/364), do Relatório Final de Inquérito Policial (fls. 414/442), do Laudo de Exame de Local de Morte Violenta (fls. 560/582) e do Laudo Pericial de Análise temporal dos fatos (fls. 611/644).

De igual forma, a
autoria
delitiva também está demonstrada pelas provas dos autos, notadamente a partir dos depoimentos colhidos nas esferas investigativa e judicial, os quais demonstram que,
no dia e local do fato, o apelante, de forma livre e consciente, desferiu
diversos
disparos de arma de fogo contra a vítima Welington Cajueiro Charile, que faleceu no local e
m decorrência das lesões causadas
.

Nesse particular, veja-se, ainda em sede investigativa, o depoimento prestado pela testemunha ocular, Sr. Weslley Cajueiro Charile, irmão da vítima, que procedeu ao reconhecimento fotográfico do apelante e o reconheceu como autor do homicídio:

[...] QUE:
No dia 07/11/15, por volta das 21:15 horas, o declarante estava passando na rua Marechal Campos, Barramares, Vila Velha/ES, em direção a sua residência, estando acompanhado de sua mãe ROSANGELA e de seu irmão WANTUIL, de 16 anos, quando viu seu irmão WELLINGTON e um outro rapaz abaixados na esquina com a Avenida Rio Branco. Um Cobalt prata atravessou na frente dos mesmos e parou na Marechal Campos.

De dentro do veículo desceram dois homens armados e passaram a efetuar disparos contra seu irmão, que veio a óbito
, e o rapaz, que conseguiu correr pela Avenida Rio Branco. Logo depois, um dos elementos entrou dentro do carro e seguiu, enquanto o outro foi a pé atrás, com a arma na mão, parando na frente da Igreja Maranata. Nisso, o declarante correu, mas ouviu mais uns cinco disparos de arma de fogo. Quando o declarante voltou,
viu seu irmão morto e sangue na frente da Igreja Maranata.
Moradores informaram que o autor do crime que foi para a frente da Igreja Maranata foi alvejado e ficou ajoelhado em frente a citada igreja, e logo depois o veículo Cobalt deu ré e resgatou o meliante.
O declarante viu bem esse elemento, que tinha a pele escura, estava bem vestido, careca, aparentando ter uns 36 anos
. Não conseguiu ver características do outro elemento.
Apresentada a fotografia de DAVID DOS SANTOS VITÓRIO, reconhece com absoluta certeza ser ele um dos elementos que executaram seu irmão e depois foi para a Igreja Maranata
. Não sabe a motivação para o crime, mas sabe que seu irmão era traficante de drogas. [...]. (fl. 10 dos autos físicos).

[...]
que após o crime, ficou sabendo que os autores do crime foram os Policiais Militares conhecido como: DAVID,
PORTO e CEBOLINHA;
que ficou sabendo que esses Policiais Militares "fecham" com os traficantes de Terra Vermelha;
que o depoente ficou sabendo que esse mesmo veículo prata tipo Siena ou Cobalt, passou no bairro no dia seguinte ao crime, na parte da manhã, em as calotas das rodas;
q
ue o depoente está com muito medo e assustado, desde o crime, devido os autores do crime serem Policiais Militares
. (fls. 34/35, além de reconhecimento fotográfico de fl. 3
5
).

Nessa mesma linha são os depoimentos prestados pelos policiais civis José Carlos Pereira e Júlio César Pereira, lotados à época na Divisão de Homicídio e Proteção à Pessoa - DHPP e responsáveis pelas diligências iniciais do caso. Senão, vejamos:

[...]
QUE: No dia 07/11/15, o declarante estava de plantão nesta Divisão quando, por volta das 21:50 horas, foi acionado pelo CIODES, para atender uma ocorrência de homicídio consumado, no bairro Barramares, Vila Velha/ES.
O declarante foi ao local, juntamente com o PC/IP JULIO CESAR, constatando o óbito da vítima WELLINGTON CAJUEIRO CHARILE, por disparos de arma de fogo. Em conversa com WESLEY CAJUEIRO CHARILE, irmão da vítima e testemunha ocular do crime
, este informou ao declarante que trabalha no Supermercado Faé, e que
saiu do trabalho por volta de 21:00 horas
, acompanhado de sua mãe e seu irmão Wantuil, e que quando passavam pela Rua Marechal Campos,
p
ô
de observar que seu irmão, a vítima, estava abaixado na esquina juntamente com um outro indiv
í
duo desconhecido, quando

um veículo Cobalt de cor prata, veio da Rua Rio Branco, com três ocupantes, aproximou-se deles e dois indivíduos desceram do carro e efetuaram vários disparos de arma de fogo contra as duas vítimas, sendo que um correu em direção a Rua Rio Branco e não foi atingido e
a vítima Wellington caiu morto no meio da rua
, e que logo apos os disparos um indiv
í
duo entrou no carro e seguiram pela Rua Marechal Campos deixando um ocupante para trás. Em seguida o veículo retornou e pegou o outro ocupante em frente a Igreja Maranata.
WESLLEY informou ainda que um dos ocupantes do veículo era moreno escuro, careca, aparentando ter 35 anos, bem vestido com calça jeans, tênis e camisa de malha e que provavelmente tinha sido atingido por algum disparo, também, ficando ferido, pois onde ele ficou, na frente da Igreja Maranata, havia manchas de sangue
. [...]
Quando o declarante estava saindo do Bairro Barramares', foi informado pelo CIODES que havia dado entrad
a
um individuo no Hospital Santa Mônica, vítima de disparos de arma de fogo, razão pela qual se deslocou até o hospital e conversam com a vítima DAVID DOS SANTOS VITORIO, Policial Militar, que informou ao declarante que foi atingido por disparos de arma de fogo no Bairro Rio Marinho ou Castelo Branco, Cariacica/ES. Como de costume, fotografaram a vítima no hospital.

Ao retornarem ao Bairro Barramares e entrarem em contato com WESLEY CAJUEIRO CHARILE, mostrando as fotos de David, de imediato reconheceu como sendo o autor dos disparos contra seu irmão Wellington.
Os peritos recolheram amostras do sangue que estava em frente a Igreja Maranata, bem como amostras do sangue que estava no curativo de DAVID.
[...]" (depoimento de
fls. 06/07, ratificado à fl. 74).

[...]
ratifica as declarações já prestadas nos autos
[fls. 08/09] e acrescenta que foi com seu companheiro JOSÉ CARLOS PEREIRA até o Hospital Santa Mônica para atender uma ocorrência que teria um Policial Militar baleado;
que, de imediato, o declarante e JOSÉ CARLOS desconfiaram de que este Policial pudesse ser um dos autores do homicídio em tela, pois a testemunha do crime que estava na Delegacia, havia comentado que os autores do crime "estavam bem vestidos, em um carro bacana e não pareciam ser traficantes, mas sim Policiais
; [...] (PC/IP
Júlio César Pereira - fl. 73).

Em consonância
com os dizeres citados
, os depoimentos abaixo, também prestados na fase investigativa, corroboraram de igual forma a autoria delitiva
pelo
apelante:

[...]
viu quando um veículo prata 'novo', que não sabe dizer o modelo, com três ocupantes parou em frente onde a vítima e JEFERSON estavam;
[...]
que a declarante ainda conseguiu ver este indivíduo disparando contra a vítima e JEFERSON
[...]
que depois a declarante ficou sabendo que os autores do crime eram Policiais Militares, mas não se recorda o nome de todos eles, apenas de "um tal de DAVID
";
que a vítima já havia comentado com a declarante que Policiais Militares passaram "dando batida nele e disseram que quando eles estivessem sem a farda, iriam matá-lo";
que perguntado, a declarante respondeu que não sabe dizer se a vítima era envolvida com tráfico de drogas; que, naquele momento, a vítima estava apenas conversando com seu amigo JEFERSON;
que a população fala que "quem paga esses Policiais Militares, são os traficantes de Terra Vermelha"
; que a declarante está com muito medo, por ela e pelos seus filhos,
devido os autores do crime serem Policiais Militares
; [...] (Rosângela Nascimento Cajueiro - fls. 32/33).

[...] que
RECONHECE COM ABSOLUTA CERTEZA a foto de nº 02 como sendo um dos indivíduos que atirou em seu irmão WELLINGTON
, conforme suas declarações (Wantoil Cajueiro Charile - fls. 37/39).

[...] no dia do crime, estava com a vítima sentado na esquina, quando chegou um veículo Cobalt prata com três indivíduos, sendo um dirigindo e outros dois no banco de trás; que o veículo parou em frente onde o informante e a vítima estavam e desceram do carro os dois indivíduos que estavam atrás:
os Policiais Militares DAVID e CEBOLINHA; que o indivíduo que estava dirigindo o veículo Cobalt prata era o Policial Militar PORTO; que DAVID e CEBOLINHA desceram portando cada um uma arma de fogo, sendo a arma do DAVID uma pistola cromada 380 e a do CEBOLINHA uma pistola preta
; que perguntado, o informante respondeu que as armas utilizadas neste crime não são as mesmas que os autores usam quando estão em serviço; que DAVID e CEBOLINHA foram em direção ao informante e a vítima e começaram a atirar em direção aos dois;
que o informante saiu correndo, mas a vítima foi atingida pelos disparos de arma de fogo; que a vítima ainda entrou em luta corporal com DAVID e CEBOLINHA, para tentar desarmá-los, mas foi atingido novamente;
[...]
que, no momento em que estava ferido e foi socorrido por PORTO,

DAVID estava em frente a uma Igreja Maranata
[...]
WESLEY e WANTOIL viram toda a dinâmica dos fatos
, já que estavam vindo pela rua Marechal Campos, no mesmo momento; [...] que perguntado qual seria a motivação do crime, o informante respondeu
que já ouviu falar que PORTO e DAVID recebem dinheiro do tráfico de Terra Vermelha (FRAJOLA) e FRAJOLA teria mandado eles matarem "qualquer um" de Barramares
; que no dia do crime, DAVID, PORTO e CEBOLINHA chegaram para matar "qualquer pessoa que estivesse na frente"; que a vítima já tinha recebido uma ameaça de FRAJOLA, chefe do tráfico de drogas de terra Vermelha, dizendo que "queria a cabeça dos gêmeos", se referindo a vítima e ao seu irmão WESLEY; [...] que PORTO e DAVID quando abordavam a vítima e o informante diziam que 'os caras de terra vermelha iam invadir o bairro, e iam matar o informante e a vítima' [...] (Jeferson Bispo de Souza, vítima sobrevivente - fls. 40/41).

[...]
que perguntado quanto a outra pessoa que estaria portando uma pistola cromada 380 e teria atirado, que o informante reconheceu em seu primeiro termo de informação como sendo o Policial Militar DAVID
, e o motorista do veículo Cobalt prata que o informante reconheceu como sendo o Policial Militar PORTO, o informante afirma que tem certeza absoluta que os dois indivíduos: o que estava portando a pistola cromada 380 e o motorista do veículo Cobalt prata, conforme relatou, são, respectivamente, os Policiais Militares PORTO e DAVID;
que perguntado o que fez com o revolver cal.38 que utilizou para revidar os tiros do Policial Militar DAVID, o informante respondeu que logo após atirar contra DAVID, jogou o revólver em um valão que fica perto do local do crime, pois achou que poderia ser preso e depois voltou ao local e não achou mais. [...] (Jeferson Bispo de Souza, vítima sobrevivente - fls. 544/545).

[...] que perguntado o que ficou sabendo acerca da autoria de motivação do crime,
o depoente respondeu que ficou sabendo que 'foi polícia que matou e que eles estavam em um veículo Cobalt
'. [...] (Vicente de Paulo da Natividade de Aguilar - fl. 691).

[...] o depoente percebeu que havia alguma coisa de errado; que perguntado o que quer dizer com: "alguma coisa de errado", o depoente respondeu
que percebeu neste momento que a situação não era fruto de uma ocorrência policial padrão
,
por exemplo: uma reação a um assalto;
que perguntado qual seria a conduta padronizada numa situação de ocorrência policial padrão, respondeu que seria ligar imediatamente para o CIODES

[...]
que o depoente informa que ao saber depois do homicídio em Barramares, local de atuação dos Policiais DAVID e PORTO, conjecturou que pudesse ter alguma relação;
[...] (Luciano Dias Freitas - fls. 693/694).

Em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os depoimentos colhidos, constantes
nos autos físicos (id. 13776000),
também foram contundentes em narrar
o
ocorrido e confirmar a autoria delitiva. Confira-se:

[...] que ouviu comentários mas não sabe dizer de que, de que os policiais DAVID e PORTO estão envolvidos nesse crime; que nunca ouviu comentários de que Wellington e Jeferson tinham envolvimento no tráfico de drogas, e sua mãe nunca comentou com o depoente sobre isso; que Welligton já foi levado na delegacia várias vezes, mas não sabe o motivo; que Welligton era menor de idade quando faleceu;
que confirma o depoimento de fls. 37/38
;
que fez o reconhecimento na delegacia, tendo sido lhe apresentado fotos, ocasião em que reconheceu o acusado DAVID
; que as fotos que lhe foram mostradas são as fls. 45/46;
que mostrado novamente as fotos, reconheceu o de nº 2 [...]
. (Wantoil Cajueiro Charile, ouvido como informante, por ser irmão da vítima - fl. 796).

[...] que estava voltando de seu trabalho, e na rua quando aconteceram os fatos narrados na denúncia; que passou um carro em sua direção de cor prata; que estava a uma distância de uns 10m quando esse carro parou e saíram duas pessoas, sendo uma do carona e outra que estava no banco traseira;
que o indivíduo que estava no banco traseiro já saiu com uma arma em punho, colocando na cabeça de seu filho;
que viu Jeferson correndo e a depoente também saiu correndo; que ouviu os disparos de arma de fogo;
que chegou a ver seu filho entrando em luta corporal com um indivíduo que era baixo e colocou a arma na cabeça dele;
[...] que seu filho Welligton e Jeferson vendiam drogas; [...] que só viu uma das pessoas atirando; que além de Wantoil, estava junto com a depoente no dia dos fatos
seu outro filho Wesley, e foi este que lhe disse que quando: foi na delegacia prestar depoimento, fez o reconhecimento de uma pessoa, que seria o DAVID, como sendo um dos acusados e que teria levado tiro no local dos fatos;
que este seu filho, está morando em São Mateus, pois foi embora depois do ocorrido; [...]
que confirma o depoimento de fls. 32/33; que ficou sabendo pelos vizinhos de seu filho que os policiais disseram para a vítima, que quando o encontrassem, e se tivesse sem farda, iriam matá-lo;
[...] (Rosangela Nascimento Cajueiro, ouvida como informante, por ser mãe da vítima - fl. 797).

[...] que no dia dos fatos, o depoente saiu de casa, por volta das 20:30h, para ir até o bar comprar uma cerveja, pois iria realizar um churrasco; que voltou para casa, deixou a bicicleta do lado de fora, e
quando entrou, ouviu disparos de arma de fogo,
momento em que voltou para pega
r
sua bicicleta;
que nesse momento viu uma pessoa negra, alta e forte, ajoelhada em frente a igreja, com uma arma de fogo na mão; que essa pessoa efetuou alguns disparos, em direção a rua; que logo depois o depoente viu um carro prata, modelo cobalt, vindo na direção dessa pessoa, sendo que parou e essa pessoa entrou no carro, meio mancando
; que o depoente não ficou olhando muito e entrou para dentro de sua casa;
que essa pessoa que estava de joelhos, o depoente reconheceu na delegacia, por meio de fotografias, como sendo o acusado DAVID;
que
na delegacia, no momento do reconhecimento, foram mostradas várias fotografias ao depoente, sendo que os policiais pediam para o mesmo olhar várias vezes, sendo que o depoente reconheceu uma das pessoas da fotografia, como sendo o acusado DAVID;
que o depoente não sofreu nenhuma pressão e também não foi induzido pelos policiais a fazer o reconhecimento, tendo reconhecido espontaneamente; [...]
que reconheceu o acusado DAVID de fls. 45
; (Testemunha sigilosa 4 - fl. 798).

[...]
que é vítima na presente ação penal; que conhece os policiais/réus, PORTO e DAVID;
que já ouviu falar em um tal de gg que tinha envolvimento no tráfico de drogas; que sofreu um atentado com disparos de arma de fogo, mas não foi atingido;
que estava junto com a outra vítima Welligton em outra rua, momento em que avistou um veículo de cor prata, que acha que era da marca colbat, virando na rua; que o veículo parou a uma distância de dez metros; que as duas portas traseiras se abriram, e viu o réu DAVID, com uma pistola cromada em punho e na outra porta traseira
[...] que percebeu que DAVID e cebolinha vinham em sua direção e de Welligton, e percebeu que iriam matá-los, momento em que o depoente correu para o beco, e Welligton correu para outra esquina;
que estava correndo e parou para olhar para trás, ouviu disparos e viu Welligton caído, momento em que viu DAVID efetuando disparos em direção ao depoente, mas que não o acertou
; que em seguida pegou um revólver que era seu e que estava em cima de um muro, pois era para se defender pelo fato de que era envolvido com o tráfico de drogas e estava envolvido com inimigos que eram do bairro Terra Vermelha; que retornou com o revólver calibre 38 e
viu o réu DAVID passando, momento em que efetuou um disparo em direção a ele, que o acertou e ele caiu
; que em seguida efetuou outro disparo, mas não sabe se acertou, porém
o veículo prata veio e parou do lado da igreja e resgatou DAVID, que estava se rastejando na rua, em frente igreja;
[...] que tem medo dos réus, pois eles são policiais;
que uma mulher contou para o depoente, que os policiais PORTO e DAVID falaram para o traficante da gangue do lajão, para matar o depoente e Welligton
[...]
já ouviu dizer que esses policiais abordavam traficantes, tomavam, as drogas deles e
os
liberavam
;
que os policiais PORTO e DAVID, já abordaram o depoente [...]
que confirma o depoimento de fls. 40/41;
que pelo o que ficou sabendo, as pessoas que estavam conversando com DAVID e PORTO no bar, trabalhavam para o traficante frajola [...]
que no dia seguinte foi até a delegacia, e os policiais lhe mostraram a foto de vários policiais, momento em que identificou DAVID [...]
que no momento em que o carro chegou o depoente estava sentado no meio fio, e o Welligton em pé; que não atirou contra o veículo; que correu depois de atirar contra DAVID, pois este apontou a arma para o depoente; [...] que naquele local já teve disparos de arma de fogo entre gangues rivais [...]
que pode afirmar com certeza que viu PORTO e DAVID na cena do crime
[...]". (Jeferson Bispo - fls. 800/800-v).

[...] que tem conhecimento através dos autos que o acusado DAVID foi reconhecido por alguma pessoa [...] (Bruno Cardoso Portela - fl. 1054).

Além dos depoimentos acima, os policiais civis ouvidos na fase investigativa também foram ouvidos em juízo, ocasião na qual confirmaram os depoimentos e ressaltaram que, após os fatos,
o irmão da vítima
reconheceu, sem nenhuma dúvida, ser o apelante o autor do homicídio. Vejamos:

[...]
que reconhece apenas o acusado DAVID em virtude da ocorrência policial; que se recorda dos fatos
; que o depoente estava no plantão e foi acionado para ir até o local do crime; que se recorda que conversou com uma testemunha, que seria irmão da vítima, quando relatou que três indivíduos estavam em um veículo cobalt de cor prata, sendo que a vítima estava em uma esquina acompanhada de um amigo, momento em que o indivíduo que estava no banco do carona, saiu daquele veículo e desferiu disparos de arma de fogo, motivo pelo qual a vítima faleceu; [...]
que confirma o relatório de fls. 514
;
que saíram do local do crime, no bairro Barramares e foi, juntamente com o policial Júlio César, atender uma outra ocorrência de tentativa de homicídio em que a vítima estaria no hospital Santa Mônica; que chegou no hospital e se deparou com o acusado DAVID e este disse que foi alvejado por disparos de arma de fogo no bairro rio marinho, sendo que DAVID se identificou como policial militar; que em seguida
o depoente tirou foto do acusado DAVID, por ser vítima, momento em que percebeu que DAVID tinha as mesmas características relatadas pelo irmão da vítima; que em seguida foi até o encontro do irmão da vítima e mostrou foto de DAVID, momento em que apontou DAVID como aquele que tinha atirado em seu irmão
; que levou o irmão da vítima até a DHPP para prestar seu depoimento;
que o irmão da vítima disse que não tinha nenhuma dúvida em apontar DAVID como autor do disparo;
que quando foi até o hospital analisar a ocorrência em que DAVID estava hospitalizado, informa que a ocorrência em relação aos fatos ocorridos no bairro Barramares, já havia se encerrado;
que confirma as declarações de fls. 6/7
; [...]
que o irmão da vítima ao ver a fotografia de DAVID disse 'foi esse aqui'
, sem dizer que era policial ou mesmo o nome;" (PC/ES José Carlos Pereira - fls. 855/855-v).

[...]
que se recorda dos fatos narrados na denúncia; que o depoente acompanhou seu colega José Carlos, encarregado de fazer o relatório neste processo
; que a dupla estava no local dos fatos no intuito de apurar o que teria acontecido no crime apurado neste processo;

que o irmão da vítima informou as características físicas de uma das pessoas que teria atirado contra vitima
;
que encerrados os trabalhos da equipe recebeu uma ligação do CIODES informando que uma pessoa estava baleada no hospital; que o CIODES apenas informou que existia uma ocorrência no hospital Santa Mônica; que o depoente e sua dupla presumiram que a pessoa que estava hospitalizada poderia ser a pessoa envolvida no homicídio por conta da proximidade de local e horário;
que a dupla se dirigiu ao hospital Santa Mônica e visualizaram a suposta vítima no hospital e apuraram que as características passadas pela testemunha do homicídio batiam com as características da vítima hospitalizada; que a suposta vítima trata-se do acusado DAVID
; que nada foi perguntado acerca do homicídio;
que tiraram a fotografia de DAVID e deixaram o local; que o depoente voltou ao local dos fatos e mostrou a fotografia de DAVID ao irmão da vítima; que o irmão da vítima reconheceu prontamente que DAVID era uma das pessoas envolvidas no homicídio
; [...]
que confirma o depoimento de fls. 08/09; que confirma também o Relatório de Investigação constante no boletim de fls. 12; [...] que quando o depoente mostrou a fotografia de DAVID ao irmão da vítima, esta não teve nenhuma dúvida ao identificá-lo como um dos autores dos fatos narrados na denúncia; [...] que é de praxe da polícia civil tirar fotografia das vítimas; que fica uma máquina digital a disposição da equipe que realiza o plantão;
que como disse, é de praxe da polícia tirar a referida fotografia das vítimas, independentemente da anuência da vítima ou não;
que pelo que se recorda não houve resistência da vítima quando a fotografia pela dupla
; [...] (PC/ES Júlio César Pereira - fls. 887/887-v).

Quanto ao apelante, em seus interrogatórios policial e judicial, negou a autoria dos fatos e apresentou versão própria, inclusive sobre o percurso feito por ele no dia do crime. No entanto, tal versão destoa das demais provas produzidas nos autos, como acima destacado.

Ainda
, o Laudo Pericial de Análise Temporal dos Fatos (fls. 611/644
dos autos físicos
), que teve como objetivo o cruzamento temporal dos dados e a verificação da plausibilidade das versões apresentadas pelo apelante acerca da descrição dos percursos supostamente realizados por ele quando do fato apurado, constatou “
incompatibilidade entre os horários relativos obtidos por meios de provas e os constatados experimentalmente na simulação da dinâmica
” e ainda concluiu que a versão do apelante “
é incompatível com os padrões de manchas de sangue encontrados dentro do veículo
”.

Além disso, embora o apelante tenha afirmado que na data do crime teria comparecido no bar identificado como Metralha, verifica-se que o respectivo proprietário, Sr. Ruberval dos Santos, ao ser ouvido em sede policial (fls. 406/407 dos autos físicos), afirmou que o apelante não foi até o bar naquela noite.

Portanto, ao contrário do que a defesa sustenta em suas razões recursais, vislumbra-se, pelo farto conjunto probatório, que a decisão dos jurados está em conformidade com a prova dos autos, as quais
demonstraram
que o apelante praticou o crime de homicídio contra a vítima Welington Cajueiro Charile.

Para além disso, relativamente à alegação da defesa de suposta violação ao procedimento de reconhecimento pessoal, sob o argumento de que os policiais civis teriam retirado fotografia do apelante no hospital e mostrado para o irmão da vítima, não vislumbro ilegalidade.

Primeiro porque o procedimento de reconhecimento de pessoas, estabelecido no artigo 226, do Código de Processo Penal, foi devidamente realizado nestes autos, por meio de reconhecimento fotográfico, realizado por diversas testemunhas, em autos individualizados e subscritos, conforme comprovam os Autos de Reconhecimento fotográfico de
fls. 36, 39, 42, 60, 62
dos autos físicos
, os quais identificaram o apelante como autor da prática delitiva.

Segundo porque, conforme
esclarecido pelos policiais civis nos depoimentos judiciais acima, a fotografia retirada do apelante no hospital trata-se de praxe da polícia civil quando se tratar de pessoa vítima, condição na qual o apelante se encontrava até aquele momento, e, além disso, não há nos autos demonstração de suposta mácula ao reconhecimento fotográfico posteriormente realizado.

Sob esse enfoque, à vista do princípio
pas de nullité sans grief,
não vislumbro a ocorrência de eventual prejuízo à defesa do apelante a ensejar o reconhecimento de nulidade pleiteado, conforme exigido pelo disposto no artigo 563, do Código de Processo Penal, sobretudo porque o acervo probatório é farto e composto por outras provas que igualmente demonstraram a autoria delitiva. Na verdade, a defesa não apresentou elementos concretos que pudessem minimamente demonstrar suposta nulidade, o que corrobora a improcedência de suas alegações.

Ademais,
quanto à alegação da defesa de que o exame sobre o material genético colhido pela perícia no local do crime teria sido inconclusivo, ressalte-se que o próprio Perito Criminal responsável pelo Laudo de Exame de Local de Morte Violenta (fls. 560/582), Sr. Onézio José da Penha Barbosa Júnior, ao ser ouvido durante a sessão do júri (id 13776268), afirmou que é possível o exame de DNA ser inconclusivo, nos casos em que houver contaminação de amostras.

Além disso, constata-se das provas produzidas em plenário (id. 13776268) que a convicção dos jurados teve como base todo o conjunto fático probatório apresentado, sobretudo os depoimentos colhidos das testemunhas.

Por fim, quanto à alegação de que os jurados teriam sido induzidos
a
erro quanto ao calibre da arma, ressalte
-se que o Laudo de Exame de Local de Morte Violenta (fls. 560/582) comprova a análise de estojos calibre .380, localizados próximos ao corpo da vítima;
o Sr. Lediner Ferreira Porto, então corréu, afirmou em sede policial que acredita que o apelante “
tenha ou tinha uma pistola .380”
(fl. 276/277); o Sr. Jeferson Bispo de Souza, vítima sobrevivente, afirmou “
sendo a arma do DAVID uma pistola cromada 380
” (fls. 40/41); e o próprio apelante afirmou em seu interrogatório policial (fls. 282/284) que: "
perguntado ao interrogado se possui arma de fogo fora dos quadros da Polícia Militar, informou que possuía uma pistola calibre 380
”.

Nessa linha, verifica-se que também não assiste razão à defesa, pois foi devidamente
oportunizado aos jurados emitir juízo de valor acerca dos fatos e provas a eles apresentados e a decisão emanada por eles está em conformidade com o que consta dos autos.

Portanto, diante de todo o conjunto probatório apresentado, verifico que a decisão do Conselho de Sentença não constitui decisão manifestamente contrária à prova dos autos
e,
ao contrário, está de acordo com o farto acervo de provas produzido, razão pela qual
não merece prosperar o pedido da defesa de anulação
do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri.

Na sequência, a defesa requer de forma subsidiária o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, sob as alegações de que, quanto à circunstância judicial da culpabilidade "
já integra o crime o qual o acusado foi condenado";
dos antecedentes criminais, "
as ações penais a qual o recorrente responde foram todas julgadas improcedentes
"; das consequências do crime,
"a vítima era voltada para o crime com passagens pela polícia".

Pois bem.

No que concerne à fixação da pena, é cediço que o ordenamento jurídico brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput
, do Código Penal.

No caso específico do Tribunal Popular do Júri, deve a pena se ater ao que é decidido pelo corpo de jurados, utilizando, para isso, critérios razoáveis. Ademais, deve, igualmente, o magistrado observar a fundamentação do ato por ele emanado, nos moldes do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, caso contrário a sentença proferida estará eivada de vício.

Dito isso, na primeira fase da dosimetria da pena, a magistrada sentenciante, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no artigo 59, do Código Penal, bem como considerando o preceito secundário previsto no artigo 121,
caput
, do Código Penal, que prevê a pena abstrata de 06 (seis) a 20 (vinte) anos de reclusão, fixou a
pena-base em 10 (dez) anos de reclusão
, por considerar desfavoráveis 03 (três) circunstâncias judiciais, quais sejam, culpabilidade, antecedentes e consequências do crime, nos seguintes termos:

"[...] O réu agiu com
culpabilidade
a merecer reprovação, sendo certo que a vítima foi atingida por inúmeros disparos. Seus
antecedentes
eram maculados; já sua conduta social foi registrada como daquele inserido na comunidade. Inexistem elementos ou estudos técnicos para aferir a
personalidade
do réu. O
motivo
do crime, assim como as suas circunstâncias foram afastados pelo Conselho de Sentença. As
consequências
extrapenais do crime, embora sejam as próprias do tipo, merecem valoração negativa, haja vista a extinção de um jovem de apenas 17 anos de idade que, com o seu
comportamento
, contribuiu para a eclosão do fato, posto que não envolvido com a traficância de drogas. A situação econômica do réu não foi declarada como a do hipossuficiente. Considerando as circunstâncias judiciais,
fixo a pena-base em 10 (dez) anos de reclusão
[...]".

À vista disso, a respeito das circunstâncias judiciais relativas aos antecedentes do agente, verifico que a fundamentação utilizada pela magistrada sentenciante é inidônea, devendo tal circunstância ser neutralizada.

Isso porque, em consulta aos sistemas processuais, não se verifica em desfavor do apelante a existência de processos com condenações definitivas por crimes anteriores, hábeis a configurar registro de maus antecedentes.

Lado outro
,
quanto à culpabilidade, que prevê
uma gradação da reprovabilidade da conduta praticada pelo acusado, entendo que a fundamentação utilizada pela magistrada é idônea e, de fato, a conduta do apelante merece maior reprovação, pois,
reitere-se, a vítima foi executada pelo apelante com diversos disparos de arma de fogo, em regiões variadas e vitais.

Nesse sentido, impende rememorar, conforme o laudo de exame de local de morte violenta, que a vítima apresentava as seguintes lesões:

1 lesão pérfuro-contusa na região occipital direita, 1 lesão pérfuro- contusa na região temporal direita, 1 lesão pérfuro-contusa na região parietal direita, 1 lesão pérfuro-contusa na região deltoidiana direita, 1 lesão na região deltoidiana superior direita onde possivelmente um projetil teria incido tangencialmente, 1 lesão pérfuro-contusa na região nasal direita, 1 lesão pérfuro-contusa na região torácica direita, 1 lesão pérfuro-contusa na região deltoidiana superior esquerda, 1 lesão pérfuro-contusa na região da axila esquerda, 2 lesões pérfuro-contusas na região do antebraço direito, 1 lesão pérfuro-contusa na região masseterina esquerda, 2 lesões na região lombar direita.

Por sua vez, o laudo de exame cadavérico constatou hemorragia intracraniana, com edema cerebral associado, localizada em região parietal direita; perfuração de terço superior de pulmão direito, com hemotórax associado; laceração de intestino delgado, com hemoperitônio; laceração de tecido hepático, concluindo-se como causa da morte hemorragia intracraniana, decorrente de disparos PAF.

Evidente, portanto, o excesso
e intensidade
de disparos efetuados pelo apelante contra a vítima, o que de fato demonstra a necessidade de maior censura e reprovabilidade da conduta delitiva, pois, em consonância com a jurisprudência, “
o grande número de lesões sofridas pela vítima justifica a negativação da culpabilidade do apenado
” (STJ, AgRg no HC n. 821.673/PE, julgado em 12/12/2023), razão pela qual mantenho a valoração negativa da culpabilidade.

Por sua vez, quanto às consequências do crime, estas também devem ser mantidas em desfavor do acusado, tendo em vista que, conforme consignado pela magistrada sentenciante, a vítima tinha apenas 17 (dezessete) anos de idade quando teve sua vida ceifada pelo apelante, o que, segundo nossa jurisprudência pátria, é suficiente para majorar a pena-base, diante da morte prematura do ofendido. Vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. PENA-BASE. CULPABILIDADE. INTENSIDADE DO DOLO. NÚMERO DE DISPAROS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AÇÃO QUE GERA PERIGO PARA TERCEIROS. FUNDAMENTO VÁLIDO. CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS. VÍTIMA JOVEM (17 ANOS). VALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. O emprego de violência excessiva, evidenciada pelo número elevado de disparos de arma de fogo, mais do que suficientes para ocasionar a morte da vítima, constitui fundamento idôneo para a exasperação da pena-base. Caso em que foram realizados doze disparos contra o réu, que se encontrava acuado em um cômodo fechado. 2. Constitui fundamento idôneo para a exasperação da pena o fato de a ação criminosa gerar perigo para terceiros. Havia na residência, além do ofendido e dos apelantes, duas outras pessoas que foram expostas à dinâmica delitiva. 3.
Está em consonância com a jurisprudência do STJ a negativação das consequências extrapenais em razão de o crime ter vitimado indivíduo jovem, de apenas 17 anos de idade, considerando que a tenra idade da vítima é elemento concreto e transborda aqueles ínsitos ao crime de homicídio, sendo apto, pois, a justificar o agravamento da pena-base
(STJ, AGRG no HC n. 793.221/ES, 5a Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 20/9/2023). 4. Recursos conhecidos e desprovidos. (TJES; APCr 0001284-46.2020.8.08.0001; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Publ. 25/01/2024).

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A culpabilidade do agente que invade a residência das vítimas durante a madrugada, arrombando a porta de entrada, e as executa com disparos na cabeça durante o repouso noturno, demonstra maior reprovabilidade na conduta, justificando a valoração negativa dessa circunstância judicial. 2. As circunstâncias do crime são desfavoráveis quando a execução se dá de forma sub-reptícia e a queima-roupa, com chamuscamento na região do disparo, evidenciando premeditação e frieza, elementos que demonstram maior gravidade na execução do delito. 3.
As consequências do crime são graves quando as vítimas são jovens (24 e 17 anos), pois a morte prematura transborda ao conceito ínsito do crime de homicídio, sendo a idade da vítima elemento concreto apto a justificar o agravamento da pena-base
. 4. Mantém-se a dosimetria da pena quando devidamente fundamentada e em conformidade com os critérios legais, não havendo qualquer ilegalidade a ser reconhecida. (TJMT; ACr 0001647-32.2014.8.11.0010; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro; Julg 08/08/2025; DJMT 08/08/2025).

Dito isso,
em obediência ao princípio constitucional da individualização da pena, expresso no artigo 5º, inciso XLVI, da CF, e em respeito às disposições do artigo 59, do CP, considerando a presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao recorrente (
c
ulpabilidade
e
consequências
do crime
),
utilizando-me do parâmetro estabelecido pelo magistrado
a quo
, para não prejudicar o acusado em recurso exclusivo da defesa,

estabeleço
a pena-base em
08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, a qual torno
como pena
definitiva
, pois não foram verificadas circunstâncias atenuantes e agravantes, nem causas de diminuição ou aumento de pena.

Por fim, nos moldes do artigo 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal, mantenho o
regime fechado
para início de cumprimento de pena.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para redimensionar a pena-base do apelante, mantendo-se incólumes os demais termos da sentença não alterados por este voto.

É como voto.

Vitória, 26 de agosto de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)